Tribunal: TJMT
Processo: 0006874-51.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006874-51.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[
Desa Maria Aparecida Ribeiro, Des, Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos, Desa, Maria Erotides Kneip
]

Parte(s):

[NEURILANDIA AYARDE CHORE - CPF: 758.449.902-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), Q. L. C. S. (APELANTE), NEURILANDIA AYARDE CHORE - CPF: 758.449.902-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PREJUIDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDOS O 2o VOGAL E A 4a VOGAL Participaram do Julgamento: Desa Maria Aparecida Ribeiro, Des, Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos, Desa, Maria Erotides Kneip)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EDUCAÇÃO INFANTIL – MATRÍCULA EM CRECHE – DIREITO RECONHECIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ÀS CRIANÇAS ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – MENOR QUE POSSUI MAIS DE SEIS ANOS DE IDADE – RECURSO PREJUDICADO.

1. De acordo com o art. 208 da Constituição Federal, a
educação infantil será efetivada mediante a entrega de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (inciso IV).

2. Se a recorrente já contava com seis anos de idade por ocasião da interposição do recurso de apelação, deve este ser julgado prejudicado, pois a mesma já se encontrava apta para cursar o ensino fundamental.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Q.L.C.S., representada por sua genitora Neurilândia Ayarde Choré Sousa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória no 6874-51.2015.811.0015 (código: 232020), movida em desfavor do Município de Sinop, julgou improcedente o pedido formulado na exordial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos no artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais a apelante alega que o ente público tem o dever constitucional de garantir a prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da CF, assegurando o direito à educação à criança e ao adolescente, sendo este um dos direitos sociais mais expressivos e, enquanto norma garantidora de direitos fundamentais, de aplicação imediata.

Sustenta que o apelado não deve invocar os princípios da proporcionalidade, da reserva do possível, da isonomia, da impossibilidade da ingerência do Poder Judiciário na seara do Poder Executivo e da insuficiência orçamentária como justificativa para a não concessão de vaga em creche à criança, de forma que se furte do cumprimento de suas obrigações constitucionais.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença (págs. 01/09 - ID 7709038, págs.01/08 – ID 7709039 e págs.01/04 - ID 7709040).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/09 - ID 7709041 e págs.01/03 – ID 7709042).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado
, opinou pelo provimento do recurso (págs. 01/05 – ID 8586282).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Da análise dos autos verifica-se que a menor

Q.L.C.S., representada por sua genitora Neurilândia Ayarde Choré Sousa,

ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela provisória objetivando compelir a municipalidade a disponibilizar vaga em creche próxima a sua residência.

Verifica-se, também, que os genitores necessitam trabalhar para sustento da família e não possuem recursos financeiros para custear instituição privada.

Ainda, segundo se vê, a Secretaria Municipal de Educação informou que
“(...) a vaga requerida por Neurilândia Ayarde Choré Sousa, face a menor Quezia Lais Choré Sousa, para inserção desta no corpo discente da rede pública municipal de ensino, está indisponível, entretanto seu nome está elencado à demanda reprimida da Creche Municipal Gente Feliz”
. (pág.07 – ID 7709023)

Pois bem.

É cediço que a educação infantil e o ensino fundamental apresentam-se como prerrogativas constitucionais indisponíveis. Correspondem a direitos amparados, também, por normas infraconstitucionais, especialmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O ordenamento jurídico pátrio impõe ao Poder Público o dever de assegurar às crianças pleno acesso aos meios educacionais que lhes propiciem integral desenvolvimento, preparo ao exercício da cidadania e qualificação profissional, segundo o disposto nos artigos 205, 208, I e IV, e 227 da Constituição Federal:

Art. 205
. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208
. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

[...]

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

Art. 227
. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.

Nesse contexto, observa-se que a educação é direito indisponível de todos e dever do Estado e da Família, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade. De acordo com as normas supracitadas, tal direito será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria (inciso I), bem como mediante a entrega de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (inciso IV).

Outrossim, visando a facilitar o acesso à educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o local de residência do estudante como parâmetro para definição do estabelecimento de ensino no qual o mesmo será inserido. Eis o teor dos artigos 54, inciso IV e 53, inciso V, da Lei no. 8.069/90 (ECA):

Art. 53
. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

[...]

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

Art. 54
. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

[...]

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;

No caso em tela, verifica-se que, além do dever do Município de Sinop de garantir à criança acesso à educação infantil, restou demonstrado fazer ela jus à matrícula, em creche, próxima à sua residência. A meu ver, aqui estamos apenas reconhecendo o direito da infante, em nada violando o princípio da separação dos poderes.

Sobre o tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
CRIANÇA DE ATÉ

CINCO ANOS DE IDADE
-
ATENDIMENTO EM CRECHE
-
EDUCAÇÃO INFANTIL
-
DIREITO ASSEGURADO PELO

PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL

(CF, ART. 208, IV, NA

REDAÇÃO DADA PELA EC No 53/2006)
- COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2o) - O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO -
A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS
:
IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA

LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES

ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE

IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO
- SUCUMBÊNCIA RECURSAL - (CPC, ART. 85, § 11) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1101106 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 08-08-2018 PUBLIC 09-08-2018) g.n

Por outro lado, embora o Município alegue ter executado satisfatoriamente as políticas públicas de educação, necessário considerar que diante das particularidades deste caso concreto, associadas à noção de dignidade da pessoa humana, a chamada "cláusula da reserva do possível", em toda sua abstrata extensão, não poderia servir de óbice à restrição de tal direito à educação.

Entendo, a propósito, que direitos fundamentais devem prevalecer sobre quaisquer óbices de cunho infraconstitucional que o mitiguem, o que também afasta a tese no sentido de que, diante da existência de prazo para universalização da educação infantil até 2024, conforme estabelece a Lei Federal no. 13.005/2014 - Plano Nacional de Educação, o ente público poderia deixar de atender ao comando constitucional em análise.

Nessa linha, com vênia, a sentença deve ser reformada, para garantir à parte recorrente sua matrícula em creche, oferecendo-lhe, de imediato, pleno acesso à educação pública e gratuita.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À

EDUCAÇÃO
.
MATRÍCULA EM CRECHE
. ANÁLISE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA

DO DIREITO À EDUCAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Persiste a aplicação da Súmula 7/STJ, tendo em vista que o exame do atendimento ou não dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela demanda, em regra, a reavaliação dos elementos fático-probatórios dos autos, o que não é cabível na via estreita do Recurso Especial.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior, atenta à prioridade constitucional (art. 227 da CF/1988) e legal (arts. 4o. e 53 do ECA) na tutela dos direitos da criança e do adolescente, já se manifestou repetidas vezes quanto à possibilidade de determinar ao Poder Público, judicialmente, a realização de matrícula de criança em creche
. Julgados: AgInt no AREsp. 1.159.587/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30.8.2018; REsp. 575.280/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 25.10.2004.

4. Agravo Regimental da Municipalidade a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 794.213/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019) g.n.

Logo, é possível a intervenção excepcional do Poder Judiciário quando se constata a omissão ou o atendimento deficitário da Administração Pública na efetivação de garantias fundamentais, o que é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando ao Município de Sinop que providencie a imediata matrícula da menor recorrente em creche e pré-escola mais próxima à sua residência.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vênia à relatora e voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Apelação interposta por
Quésia Lais Choré Sousa
contra a sentença (Id. 7709037) proferida em
ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de liminar
.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Como é sabido e corroborado pelo documento juntado pelo próprio requerente à fl. 16, há lista de espera para matricula em creches da rede municipal e, conforme o surgimento das vagas, os mais antigos na fila são contemplados. Isso considerado, há que se reconhecer a correção da argumentação apresentada pela Municipalidade naquele documento.

Com efeito, diante da inexistência de vaga em creche ou pré-escola, mas havendo cadastro de reserva para matrícula, a observância àquele se impõe, sob pena de grave violação do princípio da igualdade. Isso porque a criança eventualmente contemplada pela decisão judicial passaria na frente de outras que aguardam há mais tempo no cadastro, sendo certo que o ajuizamento de ação por todas as crianças cadastradas levaria ao colapso do sistema.

Por outro lado, a superlotação das salas colocaria em risco a segurança de todas as crianças, refletindo diretamente na má qualidade da prestação do serviço. Dito de outra forma, o Poder Judiciário, no intuito de assegurar o direito à educação de uma única criança, ofereceria a esta e as demais já matriculadas educação pública de má qualidade, apenas para que formalmente cumpra o que imagina ser sua função constitucional.

[...]

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do NCPC, rejeito o pedido.

Revogo a medida liminar deferida.

Isento de custas (ECA, art. 141, §2o).

Deixo de fixar honorários, porquanto não houve atuação da Procuradoria Jurídica do Município de Sinop.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sinop/MT, 31 de janeiro de 2019.

Jacob Sauer,

Juiz de Direito. (Id. 7709037, fls. 3/5).

Trata-se de
ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de liminar
proposta por
Quésia Lais Choré Sousa contra o Município de Sinop, com a finalidade de assegurar matrícula em
creche próxima de sua residência
.

É certo que o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
”. Todavia, não é possível impor que a vaga seja ofertada em
creche próxima de residência
, se a existente encontra-se lotada, em razão do limite do número de crianças a serem atendidas, o que importaria na impossibilidade material de atendimento, que não pode ser olvidado.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de negar provimento ao recurso.

EM 24 DE SETEMBRO DE 2019:

EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Q.L.C.S., devidamente representada por sua genitora Neurilandia Ayarde Chore contra sentença proferida, em
31-1-2019
, pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar ajuizada pela Apelante em desfavor do Município de Sinop, julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a disponibilização de vaga em creche.

A Exma. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando ao Município de Sinop que providencie a imediata matrícula da menor Recorrente em creche e pré-escola mais próxima à sua residência.

Os Desembargadores Mário Roberto Kono de Oliveira e Luiz Carlos da Costa votaram no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a menor, nascida em
1o-2-2013
(id. 7709022 – pág. 2), representada por sua genitora, ingressou, em
27-5-2015
, com a presente ação de obrigação de fazerem desfavor do Município de Sinop, uma vez que teve o seu pedido de vaga em creche mais próxima de sua residência negado pela municipalidade.

Em relação à matéria tenho o posicionamento firme no sentido de que a educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.

Desse modo, entendo que o argumento de falta de vagas, as invocações do princípio da razoabilidade, bem como da reserva do possível, não podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja materializada e garantida a todos que dela necessitarem.

Ocorre que, o presente caso possui uma particularidade.

Isso porque, os autos dão conta de que a menor na data do início do julgamento do presente recurso (
24-9-2019
) já havia completado a idade de seis anos, devendo então já estar cursando o ensino fundamental.

Ora, se a parte ingressou com a ação pleiteando vaga em creche,
em maio de 2015
, e somente em
20-2-2019
aportou o recurso de apelação (id. 7709038), então resta prejudicado o recurso, pois a Autora já contava com seis anos de idade, estando apta a cursar o ensino fundamental.

Nesse sentido:

ECA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. PEDIDO DE VAGA EM CRECHE. INFANTE QUE JÁ ATINGIU A IDADE PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO PREJUDICADO.

Se a parte ingressou com a ação de pedido de vaga em creche em julho de 2016, e somente agora, no corrente exercício, aportou o recurso de agravo de instrumento, então resta prejudicado o recurso eis que o autor agora já conta com seis anos de idade, apto a cursar o ensino fundamental.

Recurso prejudicado.

(Agravo de Instrumento, No 70073552101, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26-07-2017). [Destaquei].

E, ainda:

RE 592802/ SP - SÃO PAULO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI

Julgamento: 11/09/2012

Publicação

DJe-182 DIVULG 14/09/2012 PUBLIC 17/09/2012

Partes

RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO RECDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ ADV.(A/S) : MONICA M HERNANDES DE ABREU VICENTE

Decisão:

Vistos.

Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“MENOR – Matrícula de criança em creche municipal. Imposição à Municipalidade. Impossibilidade. Ato discricionário da Administração. Embargos infringentes rejeitados para julgar improcedentes a ação” (fl. 169).

Alega o recorrente violação do artigo 208, inciso IV, 211, § 2o, e 227 da Constituição Federal.

Contra-arrazoado (fls. 203 a 225), o recurso extraordinário (fls. 174 a 185) foi admitido (fls. 242/243).

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado (fls. 255 a 257 e 259), não conheceu do recurso especial interposto paralelamente ao recurso extraordinário.

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner de Castro Mathias Netto, opina “pelo provimento do recurso” (fls. 262 a 265).

Decido.

Vê-se que os menores representados pelo Ministério Público, nascidos nas datas de 12 de julho de 2000, 4 de fevereiro de 1999 e 12 de dezembro de 1997, contam hoje, respectivamente, com 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) anos de idade completos. Ocorre que a ação civil pública foi interposta em 25 de maio de 2001, com o intuito de que as crianças tivessem acesso à educação infantil, sendo, para tanto, matriculadas na creche municipal próxima às suas respectivas residências.

Na ocasião, o artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal assegurava “o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade”, sendo que a Emenda Constitucional no 53/06 modificou o dispositivo para garantir “a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”.

Com efeito, tendo os menores ultrapassado a idade necessária para o ingresso no ensino infantil, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 21, inciso IX, do RISTF, e 38 da Lei no 8.038/90, julgo prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.

Publique-se.

Brasília, 11 de setembro de 2012.

Ministro Dias Toffoli

Relator. [Destaquei].

Assim, pedindo vênia aos Desembargadores que votaram em sentido contrário, voto no sentido declarar prejudicado o recurso de apelação, mas antes deve ser dada oportunidade à Apelante para manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 10 do CPC/2015.

É como voto.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Retifico meu voto para acompanhar a 3a Vogal.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Essa prejudicialidade vai convalidar uma situação que entendo injusta. Foi dada a antecipação da tutela pelo Dr. Kleber, ID 7709024, em 3 de junho de 2015.

Gostaria de estudar melhor este caso porque resolveríamos todas as pendências que temos.

Qual é o resultado prático do processo? Nenhum, mas estou colocando que não concordo com a violação ao princípio da igualdade constitucional, porque, para mim, uma concessão de uma creche para uma criança na frente de uma fila, inclusive nesse caso, a sentença do juiz foi muito clara: “Há uma lista de espera para matrícula em creche da rede municipal e conforme o surgimento das vagas os mais antigos na fila são contemplados.”

Preciso estudar.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Peço vista para revisitar os autos.

EM 03 DE AGOSTO DE 2021:

APÓS O VOTO DA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 3a VOGAL, PEDIU VISTAS A RELATORA DIANTE DE FATOS NOVOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (RETIFICADO)

EXMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Q.L.C.S., representada por sua genitora Neurilândia Ayarde Choré Sousa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória no 6874-51.2015.811.0015 (Código 232020), movida em desfavor do Município de Sinop, julgou improcedente o pedido formulado na exordial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos no artigo 487, I, do CPC.

Ao analisar o recurso, dei-lhe provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando ao Município de Sinop que providencie a imediata matrícula da menor recorrente em creche e pré-escola mais próxima à sua residência.

Os Desembargadores Mário Roberto Kono de Oliveira (1o vogal) e Luiz Carlos da Costa (2o Vogal) votaram no sentido de negar provimento ao recurso de apelação.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada para aplicação da técnica de julgamento, consoante o art. 942 do CPC.

Após o voto da e. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (3a vogal), convocada para sessão, julgando prejudicado o recurso, pedi vista para revisitar os autos e melhor apreciar a matéria, oportunidade em que cheguei à seguinte conclusão:

Da análise dos autos, verifica-se que a menor Q.L.C.S. nasceu em 01/2/2013 e ajuizou a ação de obrigação de fazer em 27/5/2015 contra o Munícipio de Sinop, visando à vaga em creche próxima de sua residência, a qual lhe foi negada pela municipalidade (id. 7709022 – pág. 2).

Pois bem. A educação é direito indisponível de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade. De acordo com as normas constitucionais, em especial o art. 208, tal direito será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria (inciso I), bem como mediante a entrega de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (inciso IV).

No caso em tela, verifica-se que, além do dever do Município de Sinop de garantir à criança acesso à educação infantil, entendo que faz jus à matrícula, em creche, próxima à sua residência. A meu ver, aqui estamos apenas reconhecendo o direito da infante, em nada violando o princípio da separação dos poderes.

Contudo, compulsando os autos, observa-se que a menor Q.L.C.S.,

em 24/09/2019
, data do início do julgamento do recurso, já contava com 06 (seis) anos de idade, devendo já estar cursando o ensino fundamental.

Assim sendo, se a menor – representada por sua genitora,
ajuizou a ação com intuito de compelir a municipalidade a fornecer vaga em creche, próxima de sua residência, em maio/2015
, e interpôs recurso somente em 20/02/2019 (id. 7709038), logo, entendo que houve perda do objeto da insurgência recursal, tendo em vista já estava com mais de 06 (seis) anos de idade.

Neste contexto, resta prejudicado o recurso, em razão de que a menor já está apta para cursar o ensino fundamental.

Com tais fundamentos, acompanhando o entendimento da e. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (3a vogal), retifico meu voto para
JULGAR PREJUDICADO
o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022